Tribunal: STF
Processo: ARE 1481398
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil. Dano moral. Fatos e provas. Reexame. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência da ação indenizatória.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 945.271-RG (Tema 880), assentou a ausência de repercussão geral da matéria relativa à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual.



    3. Hipótese em que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios acostados aos autos, o que é inviável neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.